Tribunal: STF
Processo: AI 660746
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a
   formação do agravo de instrumento, com aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº
   288.
3.      Incabível a conversão do julgamento em diligência para a
   sua regularização.
4.      Agravo regimental improvido.